Tribunal: TJDFT
Processo: 0733601-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TEMA 1291 DA REPERCUSSÃO GERAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE MOTORISTA DE APLICATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E EMPRESAS CRIADORA E ADMINISTRADORA DA PLATAFORMA DIGITAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. AUSÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 1446336, reconheceu a repercussão geral da controvérsia descrita no Tema 1291: “A controvérsia acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital tem repercussão geral.” (RE 1446336 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2024, DJe 02-07-2024).
2. A suspensão do processamento prevista no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil-CPC não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral. Cabe ao relator do recurso determiná-la ou modulá-la.
4. O STF não determinou a suspensão do curso dos processos que versem sobre a mesma matéria. Não há impedimento para que o processo de origem prossiga.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.